Tribunal: CARF
Processo: 16561.720042/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720042/2019-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-007.071 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
09 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
LUIZ PAULO SAADE MONTENEGRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Na data do fato gerador consignado no Auto de Infração a empresa já estava
regularmente extinta. O lançamento de IRPJ e CSLL foram deslocados da
empresa para o sujeito passivo pessoa física sem fundamento legal, e portanto
com erro de sujeição passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade, por vício material, dos autos de infração, devido a erro na identificação
do sujeito passivo, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte LUIZ PAULO
SAADE MONTENEGRO, doravante Recorrente, em face de decisão proferida pela 6a Turma
da DRJ/SDR que julgou improcedente a impugnação contra auto de infração lavrado pela
Delegacia de Maiores Contribuintes – DEMAC de São Paulo.
Foram lançados contra o Recorrente créditos tributários de IRPJ no montante de
R$ 147.567.856,32 e CSLL de R$.53.130.712,58, incluídos juros de mora e multa de ofício de
150,00%, relativo a fato gerador ocorrido em 27/04/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720042/2019-63
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

Da autuação
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal – IRPJ/CSLL (e-fls. 1892-
1960), o lançamento foi decorrente do não oferecimento à tributação do ganho de capital
auferido pela pessoa jurídica Olho de Boi Participações Ltda, CNPJ 08.744.595/0001-00 (“Olho
de Boi”) pela alienação de sua participação societária na pessoa jurídica IBOPE Participações
Ltda (“IBOPEPAR”) para a empresa WPP Kantar Participações Ltda (“WPP”).
A autoridade fiscal relata que à época do lançamento de IRPJ e CSLL a empresa
Olho de Boi estava extinta, e por esse motivo o lançamento foi feito contra o sócio responsável,
no presente caso o Recorrente.
Segundo a autoridade fiscal, o ganho de capital decorrente da venda da
participação acionária que Olho de Boi detinha na IBOPEPAR foi indevidamente deslocado
para a pessoa física do Recorrente, incorrendo em tributação com alíquota de 15% ao invés de
IRPJ com alíquota de 25% e de CSLL a 9%.
A autoridade fiscal entendeu que houve a utilização de um planejamento fiscal
abusivo, composto de uma sequência de atos com o único propósito de deslocar a tributação do
Imposto de Renda sobre o ganho de capital da pessoa jurídica para a pessoa física. Os atos teriam
sido coordenados e realizados em sequência, envolvendo a IBOPEPAR e suas controladoras,
em curto intervalo de tempo e em datas próximas à alienação.
Da impugnação
O Recorrente impugnou o auto de infração, esclarecendo que até o ano de 2006 o
capital da IBOPEPAR, empresa holding que controlava as demais empresas do Grupo IBOPE,
estavam sob o controle direto das pessoas físicas da Família Montenegro, dentre os quais o
Recorrente.
De acordo com o Recorrente, com o objetivo de evitar problemas sucessórios, a
partir de 2006 foram criadas holdings pessoais para cada integrante da família, cujo capitais
sociais foram integralizados com as ações que cada integrante da Família Montenegro detinha na
IBOPEPAR. Além da Olho de Boi, cujo controle acionário era do Recorrente, foram criadas
outras 4 holdings: DLEBTA Participações S.A, 3D Montenegro Participações S/A, Cabanas
Participações S.A e Vonnas Participações S.A, com controle acionário detido por cada um dos
integrantes da Família Montenegro.
Prossegue o Recorrente, afirmando que transcorridos alguns anos após a
constituição das holdings pessoais, a Família Montenegro decidiu alienar o “negócio IBOPE”. E
considerando que após a alienação da IBOPEPAR, não haveria mais necessidade das holdings
pessoais, as mesmas foram liquidadas e extintas, com a versão do seu patrimônio para os
respectivos sócios pessoas físicas.
Dessa forma, os integrantes da Família Montenegro passaram a ser controladores
diretos da holding IBOPEPAR.
Continua o Recorrente, afirmando que em 16/12/2014, os integrantes da Família
Montenegro celebraram com a WPP o Quota Purchase Agreement (ou Contrato de Compra de
Ações). O contrato previa algumas cláusulas suspensivas, dentre as quais a aprovação do negócio
pelas autoridades antitrustes brasileiras (CADE) e a data prevista para fechamento do negócio o
dia 27/04/2015.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

Com a implementação das condições prevista contratualmente, entre as quais a
aprovação do negócio pelo CADE, o negócio foi fechado em 27/04/2015.
Aduz o Recorrente, que ofereceu à tributação o ganho de capital à medida que
recebeu os preços de compra: (i) em 2015 no recebimento do Pagamento Inicial e (ii) nos anos
seguintes, com a ocorrência dos eventos previstos no CONTRATO que possibilitaram o
recebimento de montantes referentes à parcela contingente.
O Recorrente alegou a nulidade do Auto de Infração em razão de erro material na
identificação do fato gerador dos tributos lançados e na data de sua ocorrência.
O Recorrente também defendeu a nulidade do auto de infração por entender não
ter ficado claro no TVF, se o argumento da Fiscalização de que o estágio adiantado das
negociação para a venda da IBOPAR justificaria a tributação do ganho de capital em OLHO
DE BOI, e não no ora Recorrente: (i) por indicar a existência de um deslocamento de ganhos de
OLHO DE BOI para o RECORRENTE que, por suas características, não estaria coberto pelo
art. 22 da Lei n° 9.249/1995, ou (ii) por indicar que a venda do IBOPE já estaria virtualmente
fechada quando OLHO DE BOI ainda era proprietária dos investimentos alienados.
O Recorrente alegou que não se poderia imputar ao Recorrente a responsabilidade
sobre o crédito tributário lançado, porque o acionista/quotista de pessoa jurídica extinta
voluntariamente não responde automática e irrestritamente por suas dívidas fiscais, eis que a
OLHO DE BOI era uma empresa de responsabilidade limitada, e em regra, o patrimônio
pessoal dos sócios fica resguardado contra demandas por débitos fiscais originalmente contraídos
pela sociedades limitadas, inclusive na hipótese de sua liquidação.
A imputação da responsabilidade pelos débitos fiscais aos administradores
somente seria possível nas situações previstas no art. 135, III do CTN, ou seja, em atos: (i)
praticados com excesso de poder; e (ii) contrários à lei ou ao contrato social/estatuto, o que
afirma, não ocorreu.
Como o Recorrente foi arrolado como responsável por ter sido sócio de OLHO
DE BOI, defende o Recorrente que a Fiscalização deveria necessariamente apresentar os
respectivos fundamentos acompanhados do dispositivo legal pertinente, e não apenas ter citado
acórdãos proferidos pelo CARF e pela CSRF.
Irresignou-se o Recorrente contra a aplicação da multa qualificada ao argumento
de que os negócios realizados não foram simulados, e que não houve fraude ou conluio que
justificassem a aplicação da multa qualificada de 150%.
O Recorrente defendeu o procedimento por ele realizado, alegando que à época
dos fatos a jurisprudência administrativa validava reiteradamente diversas operações semelhantes
a discutida nos presentes autos, ou seja, a transferência de bens pelo seu valor contábil a sócios
ou acionistas de pessoas jurídicas que restituíam capital, ainda que os mesmos vendessem tais
bens alguns meses depois.
Por fim, o Recorrente alegou que a autoridade fiscal cometeu diversos equívocos
na apuração do suposto ganho de capital a ele atribuído: (i) porque deveria ter considerado como
tributável apenas a parcela do ganho de capital auferido pelo Recorrente relativo as quotas de
IBOPEPAR anteriormente detidas por OLHO DE BOI; (ii) por ter considerado na base de
cálculo a parcela do ganho de capital auferido pelo Recorrente relativa a parte contingente do
Preço de Compra; (iii) porque não compensou o IRPF pago pelo Recorrente relativo ao ganho de
capital oferecido à tributação sobre a alienação das quotas que possuía da IBOPEPAR.
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

A impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/SDR em acórdão
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Só é considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e atos
adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal - se
este se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em relação
aos atos e negócios praticados.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM
SEQUÊNCIA.
Nas operações estruturadas em sequência, deve a fiscalização apurar se, em
cada uma das etapas realizadas, não houve abuso de poder ou fraude. Caso haja,
deve-se considerar, para fins tributários, o conjunto das operações como um
todo e não as etapas isoladas.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. SIMULAÇÃO.
O fato de cada uma das transações dentro do grupo societário, isoladamente e
do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do
conjunto de operações, quando restar comprovado o abuso de direito, visto que,
por trás da verdade declarada, uma aparente reorganização societária
representada por um conjunto de reorganização societária, existia uma única
intenção, qual seja, a obtenção de benefícios fiscais, que, de outra forma, não
poderiam ser alcançados.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA
O princípio da liberdade de auto-organização, mitigado que foi pelos princípios
constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva, não mais
endossa a prática de atos sem motivação negociais, sob o argumento de
exercício de planejamento tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Constatado interesse comum na prática dos fatos geradores entre os sócios e a
entidade que administram, sendo esta extinta, por distrato, devem
aqueles sócios serem responsáveis pelo pagamento do crédito tributário, nos
termos do artigo 124 e 135 do Código Tributário Nacional. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei. In casu, comprovado atos de extinção da
pessoa jurídica e estando materializada evidente infração às leis tributárias
promovida por sócio-administrador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática da simulação com o propósito de dissimular - intuito doloso - no todo
ou em parte, a ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de
qualificação da multa de ofício. Estando comprovada nos autos a prática de atos
simulados, com o objetivo de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, em
decorrência do ajuste doloso entre as partes, torna-se cabível a aplicação da
multa qualificada.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

PAGAMENTO EFETUADO POR TERCEIRO NA PESSOA FÍSICA.
APROPRIAÇÃO INADMISSÍVEL.
Os pagamentos feitos por terceiros, e em nome destes, não são eficazes para
extinguir a obrigação tributária de pessoas jurídicas. Por oportuno, descabe ao
julgador administrativo a homologação ou autorização de compensação de
tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua liquidação.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
SOBRE
O
VALOR
CORRESPONDENTE À MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa ofício
(Súmula CARF n° 108)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ rejeitou a arguição de nulidade do auto de infração ao argumento que o
Terno de Verificação Fiscal atestou que houve a realização de um planejamento tributário
abusivo, sem motivação extra tributária, constituído como operações estruturadas em sequência,
materializando uma simulação para viabilização de menor ônus tributário.
A DRJ entendeu que restou caracterizada a fraude à lei, pois havia uma norma
impositiva que previa a incidência de IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e CSLL
(alíquota de 9%) sobre ganho de capital na venda de bem do ativo permanente por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil (norma contornada), e o Recorrente, intencionalmente e com o
propósito de economia tributária, montou uma sequência de operações de modo a enquadrar a
operação como venda de bem do ativo permanente por pessoa física (norma de contorno),
enquadrando a operação em uma tributação menor (somente ganho de capital por venda de
quotas de IRPF à alíquota de 15%).
E para concretização do objetivo, no entender da DRJ, como os sócios da pessoa
jurídica tinham o conhecimento prévio de que o seu investimento seria objeto de proposta para
alienação, realizaram um planejamento tributário visando transferir a propriedade das ações aos
seus sócios, fazendo com que a tributação sobre o ganho de capital na venda se deslocasse da
pessoa jurídica para as pessoas físicas.
A DRJ entendeu correta a lavratura do auto de infração contra a pessoa física do
Recorrente com exigência de IRPJ e CSLL, e que caberia a responsabilidade solidária nos termos
do art. 124, I do CTN aos sócios administradores tomadores das decisões que conduziram à
autuação fiscal; e, que tendo em vista a identificação de simulação, portanto, tendo constatado
dolo e sonegação, que também seria aplicável a responsabilização pelo art. 135, III do CTN.
Acrescenta a DRJ que no presente processo o próprio Recorrente, no distrato
social da OLHO DE BOI, na posição de presidente e administrador da empresa, chama a si,
explicitamente, a responsabilidade por qualquer débitos que por qualquer motivo, venham a ser
cobrados da sociedade.
A DRJ manteve a aplicação da multa qualificada, por entender que conjunto
probatório e as circunstancias narradas no TVF evidenciaram que os atos formais praticados
divergiram da real intenção do contribuinte, demonstrando a simulação, com a ocultação do
objetivo real e que demonstrariam a existência de objetivo diverso daquele configurado pelos
atos praticados.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

A DRJ afirmou que a autoridade fiscal em nenhum momento questionou a opção
dada pelo artigo 22 da Lei 9.249/95, e que não haveria nenhuma ilegalidade ou irregularidade na
opção feita pelas pessoas jurídicas em retornar aos sócios as ações detidas em investimentos no
ativo não circulante pelo seu valor contábil, e que o motivo da atuação foi o conjunto de
operações estruturadas em sequência num intervalo temporal reduzido, sem motivação extra-
tributária, caracterizadas como simulação e promovidas com dolo e intenção deliberada para tão
somente eximir-se do pagamento de tributos.
A DRJ rejeitou os argumentos do Recorrente quanto a equívocos da autoridade
fiscal na apuração do suposto ganho de capital.
Quanto a compensação do imposto pago pelo Recorrente na apuração do ganho de
capital na pessoa física, a DRJ entendeu que a legislação veda o aproveitamento, pelo Recorrente
na condição de responsável dos valores recolhidos, por ter ficado caracterizada a simulação, e
consequentemente um pagamento indevido. E pelo fato do art. 170, do CTN e art. 74, da Lei no
9.430/96, apenas admitirem que se proceda ao encontro de contas entre créditos e débitos fiscais
apenas do próprio contribuinte.
Assentou a DRJ, que mesmo que se admitisse possível o aproveitamento do
crédito alegado pelo Recorrente, somente poderia ser feito a requerimento do titular do crédito
formalizado por instrumento de cessão de crédito, o que não teria ocorrido no presente caso.
Além disso, ponderou a DRJ, não haveria respaldo na legislação para que o
julgador administrativo proceda a homologação, aproveitamento de créditos ou autorização de
compensação de tributos, porquanto o objeto desta lide é o lançamento, e não a sua liquidação.
Irresignado com o r. acórdão o Recorrente interpôs recurso voluntário, ratificando
a arguição de nulidade do auto de infração em razão de erro material na identificação do fato
gerador dos tributos lançados e na data de sua ocorrência.
O Recorrente reafirmou o seu entendimento quanto a legitimidade da
reestruturações societárias questionadas pela Fiscalização e aduz que mesmo que a extinção de
OLHO DE BOI tivesse sido realizada com o propósito de economia fiscal, como afirmado no
TVF e corroborado pela decisão da DRJ, não haveria fundamento legal para negar-lhe a validade
e efetividade. Ou seja, que o procedimento decorreu de uma opção fiscal mais vantajosa,
legalmente permitida pela Lei n° 9.249/95, de modo que a alegada falta de propósito negocial
não teria o condão de tornar sem efeito as operações societárias realizadas.
Aduz o Recorrente que a orientação jurisprudencial administrativa à época dos
fatos validava operações semelhantes às discutida no presente processo, envolvendo a
transferência de bens pelo seu valor contábil a sócios ou acionistas de pessoas jurídicas, ainda
que os mesmos vendessem tais bens alguns meses depois. Cita acórdãos do CARF para
corroborar sua afirmação.
Defende que, à luz do art. 24 da LINDB, seja aplicado ao presente julgado o
mesmo entendimento que prevalecia no CARF à época dos fatos cobertos na autuação.
Assevera o Recorrente, ser improcedente a responsabilidade tributária a ele
atribuída pelo fato de OLHO DE BOI ter sido extinta, sem que a atribuição de responsabilidade
tenha sido fundamentada em qualquer norma legal, apenas pelo fato de não ser possível o
lançamento em sujeito passivo regularmente extinto.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

Defende o Recorrente, que a responsabilização de sócio/acionista de empresa
extinta somente poderia ocorrer se a Fiscalização tivesse apresentado os respectivos fundamentos
acompanhados do dispositivo legal pertinente, o que assevera, não foi feito no presente caso.
Afirma o Recorrente que dada a precariedade da fundamentação legal contida no
TVF, a DRJ inovou ao concluir que a responsabilidade tributária do Recorrente deveria ser
mantida em razão do disposto nos arts 124, I e 135, III do CTN.
A DRJ teria inovado, segundo o Recorrente, porque a autoridade fiscal não teria
fundamentado a responsabilidade tributária do Recorrente nos arts 124, I e 135, III do CTN, mas
única e exclusivamente pelo fato de OLHO DE BOI encontrar-se extinta à época do
lançamento, o que impossibilitava a exigência do crédito tributário contra a empresa.
Quanto a afirmação da DRJ de que o Recorrente teria firmado o compromisso de
quanto a quaisquer débitos da OLHO DE BOI, o Recorrente alega que a previsão contratual
dizia respeito a débitos de outra natureza que não a tributária, uma vez que a obrigação tributária
é ex lege e não se admite que convenções particulares impliquem em transferências ou assunções
de responsabilidade pelo pagamento de tributos, de acordo com o art. 123 do CTN.
O Recorrente reafirma que a Fiscalização teria cometido equívocos na
quantificação do lançamento ao não levar em consideração que nem todas as quotas por ele
alienadas pertenciam anteriormente a OLHO DE BOI, pois uma parte foi decorrente de doação
anteriormente pertencentes a DLEBTA Participações Ltda.
Também teria havido equivoco por parte da Fiscalização, segundo o Recorrente,
ao considerar na apuração do ganho de capital parcela contingente do Preço de Compra, que
somente seriam pagos à medida da ocorrência dos eventos futuros previstos em contrato, e,
portanto, não poderiam integrar o ganho de capital apurado no auto de infração.
O Recorrente ratificou sua irresignação com o não aproveitamento pela
Fiscalização do imposto pago pelo ganho de capital apurado e declarado na pessoa física.
Alega o Recorrente, que a DRJ rejeitou o pedido de compensação do pagamento
do ganho de capital realizado pela pessoa física ao argumento de que o encontro de contas não
poderia ser realizado com relação a sujeitos passivos distintos e que não haveria na legislação
aplicável qualquer autorização para se proceder a uma compensação nos próprios autos do
processo.
Defende o Recorrente que ao imputar o ganho de capital na alienação das quotas
de IBOPEPAR a OLHO DE BOI , a autoridade fiscal não poderia ter deixado de considerar o
IRPF pago pelo Recorrente sobre o mesmo ganho na quantificação do crédito tributário.
E, prossegue o Recorrente, a DRJ considerou que os valores recebidos por pessoa
física (o Recorrente) como se o fossem por pessoa jurídica (OLHO DE BOI), mas
desconsiderou os pagamentos de tributos feitos pela mesma pessoa física, sobre o mesmo valor
recebido. Assim, se o ganho de capital foi auferido por OLHO DE BOI, também o teria sido o
recolhimento de tributos efetivamente realizado. Juntou decisão administrativa para corroborar
seu entendimento.
Por fim, o Recorrente apresentou argumentos contra a aplicação da multa
qualificada e contra a incidência de juros sobre a multa.
Requereu ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão combatido e
a o cancelamento dos autos de infração.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Contexto
O lançamento de IRPJ e CSLL aqui analisados foram decorrentes de ganho de
capital auferido na alienação de quotas de IBOPEPAR para WPP, realizado contra o Recorrente
pessoa física porque a autoridade fiscal entendeu que não seria possível o lançamento contra a
pessoa jurídica OLHO DE BOI, extinta à época do lançamento. Confira-se excerto do auto de
infração:
6. DA EXTINÇÃO DAS EMPRESAS E DO LANÇAMENTO:
Em 29/08/2014, as cinco controladoras da IBOPEPar foram extintas. Os
cadastros das empresas Dlebta Participações Ltda., Cabana Participações Ltda.,
3D Montenegro Participações Ltda., Olho de Boi Participações Ltda. e
Vonnas Participações Ltda. continuaram ativos na base CNPJ da Receita
Federal do Brasil com situação “Inapta” por omissão de declarações.
O art. 144 da IN RFB no 1515/2014, vigente na época da extinção das empresas,
determinou: Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do
encerramento de sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu
acervo líquido.
Deste modo, com base no dispositivo legal supracitado considero regular a
extinção das controladoras da IBOPEPar.
Transcrevo, abaixo, alguns acórdãos que decidiram que, em caso de extinção
regular da pessoa jurídica, o lançamento deve ser feito no sócio – pessoa física
responsável:
[...]
Deste modo, entendo ser cabível a tributação do ganho de capital nas pessoas
jurídicas controladoras, com o lançamento nas pessoas físicas responsáveis.
Considerando que a empresa Olho de Boi Participações Ltda. não pôde mais ser
alcançada pelo lançamento fiscal em decorrência de sua extinção, tal
lançamento deve ser – imputado ao sócio Luiz Paulo Saade Montenegro.
Para melhor esclarecer a questão aqui apreciada, o lançamento de IRPJ e CSLL
decorrente de ganho de capital da alienação de quotas de IBOPEPAR contra a pessoa física do
Recorrente, convém analisar como era a composição societária de IBOPEPAR e quais foram as
operações societárias do “negócio IBOPE.
Segundo o que consta no TVF, na DIPJ/2014 o quadro societário de IBOPEPAR
era o seguinte:
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

As holdings familiares controladoras da IBOPEPAR estavam sob controle de
integrantes da Família Montenegro de acordo com o quadro abaixo:

No que concerne a holding OLHO DE BOI, segundo relato do TVF, houve a
transformação do tipo jurídico de sociedade por ações para sociedade limitada em 22/08/2014.
Não houve alteração do objeto social, do capital social, dos direitos e obrigações, ativos e
passivos e do quadro societário que continuou o mesmo, sendo as ações transformadas em quotas
de acordo com o quadro abaixo:

No ano-calendário 2014, a sra. Desirée Saade Montenegro doou sua participação
em DLEBTA Participações S.A, transferindo suas ações, em partes iguais, para seus quatro
filhos, Carlos Augusto Montenegro, Denise Maria Saade Motenegro, Luiz Paulo Saade
Montenegro e Solange Maria Saade Montenegro.
Em 29/08/2014 a OLHO DE BOI e as outras holdings familiares foram extintas,
vertendo o patrimônio de cada um delas para a respectiva pessoa física controladora.
Da acusação fiscal
Pelo que consta no TVF, a autoridade fiscal considerou que houve o deslocamento
indevido da tributação do ganho de capital na alienação das quotas de IBOPEPAR da pessoa
jurídica OLHO DE BOI para a pessoa física do Recorrente, através de um procedimento que
considerou planejamento fiscal abusivo:
5. DA CONCLUSÃO FINAL:
Como já constatado neste TVF, a presente ação fiscal objetivou a apuração do
ganho de capital auferido no ano-calendário de 2015.
Não foi oferecido o referido ganho de capital à tributação na Pessoa Jurídica -
Olho de Boi Participações Ltda., CNPJ 08.744.595/0001-00 - onde seria
onerado a 34% (IRPJ a alíquota de 25% e CSLL a alíquota de 9%), sendo que a
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

base tributária foi deslocada indevidamente para a tributação na pessoa física
- Luiz Paulo Saade Montenegro, CPF 630.578.917-72 - a alíquota de 15%.
Conclui-se que não temos um ato isolado, mas sim um planejamento fiscal
abusivo composto de uma sequência de atos cujo único propósito foi deslocar
indevidamente a tributação do Imposto de Renda sobre o ganho de capital da
pessoa jurídica para a pessoa física. Foram operações coordenadas que seguiram
uma sequência que envolveu a IBOPEPar e suas controladoras, num curto
espaço de tempo e em datas próximas ao fechamento da alienação da
IBOPEPar. Vejamos:
a.Notícias publicadas na mídia, transcritas neste TVF, demonstram que as
negociações já estavam bem adiantadas e, em consequência, os atos conjuntos
foram realizados em datas próximas;
b.Em 06/08/2014, a WPP, fez a Luiz Paulo uma oferta para adquirir a totalidade
da participação societária do Grupo IBOPE, em um momento em que a
titularidade direta da participação societária não lhe pertencia, pois
pertencia à Olho de Boi Participações S.A. Ou seja, pelo Princípio Contábil
da Entidade, quem poderia efetuar a referida alienação era, tão somente, a
proprietária direta: "Olho de Boi";
c. Em 21/08/2014, foi doada a participação na controladora da Dlebta
Participações S.A. para Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise M. S.
Montenegro, Luiz Paulo Saade Montenegro e Solange M. S. Montenegro;
d.Em 22/08/2014, a controladora Olho de Boi Participações, as demais
controladoras (3D Montenegro, Cabana, Vonnas e Dlebta) e a controlada
IBOPEPar são transformadas de sociedades por ações para sociedades
limitadas;
e.Em 29/08/2014, a empresa Olho de Boi Participações Ltda. e as demais
controladoras (3D Montenegro, Cabana, Vonnas e Dlebta) foram extintas;
f.Em 29/08/2014, Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise Maria Saade
Montenegro, Luiz Paulo Saade Montenegro e Solange Maria Saade
Montenegro transferem as cotas de suas pessoas jurídicas extintas para a
IbopePar;
g.Em 15/10/2014, foi constituída a empresa WPP Kantar Participações Ltda.
com capital social de R$ 1.000,00 (mil reais);
h.Em 16/12/2014, foi celebrada a versão final do Contrato de Compra de
Quotas da totalidade do capital da IBOPE Participações Ltda. entre a
FamíliaMontenegro, WPP Kantar, WPP do Brasil e IBOPEPar;
i.Em 29/12/2014, foi submetido ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica
-
CADE
-
o
Ato
de
"Concentração
Econômica"
n°08700.011814/2014-06, que se referiu à aquisição pela WPP Kantar
Participações Ltda. de 100% das quotas representativas do capital social
deIBOPE Participações Ltda.;
j. Em 02/04/2015, foi publicada no DOU a decisão do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE - aprovando sem restrições o Ato de
Concentração n° 08700.011814/2014-06, cujos requerentes eram WPP Kantar
Participações Ltda. e IBOPE Participações Ltda.
k. Em 27/04/2015, o Contrato de Compra e Venda de quotas do capital da
IBOPEPar celebrado em 16/12/2014 foi alterado e consolidado na íntegra;
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

l. 27/04/2015 data do fechamento da compra e venda das quotas do capital
da IBOPEPar.
Dos argumentos de defesa
Da arguição de nulidade do auto de infração
O Recorrente alegou nulidade do auto de infração, repetindo o que havia
defendido na impugnação, fundado nos seguintes argumentos:
(i) os AUTOS são nulos por evidente erro na determinação do fato gerador dos
tributos por eles exigidos, bem como na identificação do período-base de sua
incidência;
(ii) além de plenamente justificável a extinção de OLHO DE BOI, nunca houve
qualquer negociação com a referida empresa e tal operação simplesmente
permitiu que a estrutura societária do grupo retornasse ao estágio original. Além
disso, OLHO DE BOI valeu-se do disposto no art. 22 da Lei n° 9.249/95, que
autoriza expressamente a restituição de capital social mediante a entrega de
bens e direitos a seus sócios ou acionistas por seus correspondentes valores
contábeis;
(iii) evidentemente, não se pode punir com multa agravada o exercício de uma
faculdade prevista em lei (o art. 22 da Lei n° 9.249/95), ainda mais quando toda
a jurisprudência existente à época dos fatos autorizava sua aplicação a qualquer
tipo de reestruturação. Se a aplicação do art. 24 da Lei n° 13.655, de
25.04.2018, que introduziu normas sobre segurança jurídica no Decreto-Lei n°
4.657, de 04.09.1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -
"LINDB"), já justifica o cancelamento dos AUTOS como um todo, é ainda mais
absurda a manutenção da multa qualificada após sua edição;
(iv) tendo em vista que não se admite responsabilização automática do
acionista/quotista em relação à pessoa jurídica extinta por dissolução voluntária,
a fiscalização não poderia ter deixado de apresentar os fundamentos
acompanhados do dispositivo legal que entendia cabível para a
responsabilização da RECORRENTE, até mesmo porque os requisitos para
responsabilização da RECORRENTE não se verificam no caso concreto; e
(v) a fiscalização cometeu equívocos ao quantificar o suposto ganho tributável
de VONNAS com base nos critérios mencionados no item 2.11., acima.
O Recorrente alega que a DRJ não enfrentou seus argumentos de nulidade
referidos nos itens 2.12.(i), (ii) e (iv), e que os demais argumentos foram rejeitados com base em
premissas equivocadas.
A DRJ rejeitou a arguição de nulidade do Recorrente porque entendeu ter ficado
provado no TVF que teria ocorrido planejamento tributário abusivo, sem motivação extra-
tributária, materializando uma simulação com o objetivo de conseguir menor incidência de
tributos no ganho de capital na alienação de IBOPEPAR:
DAS OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA
No que toca a alegação de nulidade dos autos, tendo em vista que teria ocorrido
erro material na identificação do fato gerador. Não tenho como acompanhar as
alegações dos impugnante. Os fatos minuciosamente narrados no Termo de
Verificação Fiscal atestam, sem sobra a qualquer dúvida, a realização de um
planejamento tributário abusivo, sem motivação extra tributária, constituído
como operações estruturadas em sequência, materializando uma simulação, para
viabilizar menor ônus tributário.
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

De fato, a DRJ discorre sobre as operações societárias realizadas e entendeu não
ter havido motivos para as operações societárias realizadas, exceto a economia tributária, e por
isso restou caracterizado o abuso de direito, uma vez que os atos praticados, embora previstos
legalmente, o direito de auto-organização teria sido usado de forma abusiva:
(...)
No caso concreto, conforme documentado detalhadamente no termo de
verificação fiscal (TVF) não foram identificados motivos concretos para a
transformação de ações e cotas e depois a extinção das empresas, OLHO DE
BOI e Dlebta, salvo a significativa economia pecuniária mediante a redução
expressiva do ônus tributário de 34% nas pessoas jurídicas para 15% na pessoa
física. Em diversos momentos, mediante termos de intimação, a autoridade
tributária buscou identificar a motivação daquelas reorganizações, mas
nenhuma justificativa plausível com os fatos e as evidências documentadas nos
autos foi apresentada pelo impugnante.
Desse modo pertinente a observação descrita na fls. 1956:
(...)
Nesse mesmo sentido, veja que abuso de direito e a fraude à lei estão previstos
no Código Civil (Lei n° 10.406/2002), in verbis:
(...)
A respeito do abuso do direito, cabe mencionar as lições de Marco Aurélio
Greco, na obra citada, págs. 181-187:
(...)
Não se discute aqui o direito de o contribuinte eleger dentre as diversas
possibilidades de realizar um negócio a que melhor lhe convém. Contudo,
entendo que não pode ele utilizar formas jurídicas flagrantemente inadequadas
para realização de um negócio, evidenciadas pela total discrepância entre a
vontade real das partes e a declaração contida nos documentos formalizados,
para ocultar o verdadeiro negócio pretendido e, assim, obter uma tributação
mais favorável. Deve existir sempre uma motivação extra tributária, como
ensina Marco Aurélio Greco, em Planejamento Tributário, São Paulo: Dialética,
2004, pp. 188 e 189:
(...)
Ante ao exposto, retornando ao caso concreto, ficou caracterizado o abuso do
direito, visto que a impugnante praticou atos societários que, embora previstos
legalmente, resultaram em uso abusivo do direito de auto-organização.
Restou caracterizada também a fraude à lei, pois havia uma norma impositiva
que previa a incidência de IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e CSLL
(alíquota de 9%) sobre ganho de capital na venda de bem do ativo permanente
por pessoa jurídica domiciliada no Brasil (norma contornada), tendo o
impugnante, intencionalmente e para o propósito da economia tributária,
montado uma sequência de operações de modo a enquadrar a operação como
venda de bem do ativo permanente por pessoa física (norma de contorno),
enquadrando a operação em uma tributação menor (somente ganho de capital
por venda de quotas de IRPF à alíquota de 15%).
Entendo que assiste razão à Recorrente, ao afirmar que a DRJ não enfrentou os
argumentos de nulidade apresentados pela defesa.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

Deveras, contra os argumentos do Recorrente a DRJ apenas afirma: “Não tenho
como acompanhar as alegações dos impugnante. Os fatos minuciosamente narrados no Termo
de Verificação Fiscal atestam, sem sobra a qualquer dúvida, a realização de um planejamento
tributário abusivo, sem motivação extra tributária, constituído como operações estruturadas em
sequência, materializando uma simulação, para viabilizar menor ônus tributário.”.
Então vejamos os argumentos do Recorrente:
O Recorrente concorda que não seria possível o lançamento contra OLHO DE
BOI pelo fato da empresa ter sido extinta em 29/08/2014, mas assevera que foi regular a
extinção da empresa.
A autoridade fiscal também considerou que a extinção de OLHO DE BOI foi
regular, conforme trecho abaixo do TVF:
6. DA EXTINÇÃO DAS EMPRESAS E DO LANÇAMENTO:
Em 29/08/2014, as cinco controladoras da IBOPEPar foram extintas. Os
cadastros das empresas Dlebta Participações Ltda., Cabana Participações Ltda.,
3D Montenegro Participações Ltda., Olho de Boi Participações Ltda. e
Vonnas Participações Ltda. continuaram ativos na base CNPJ da Receita
Federal do Brasil com situação "Inapta" por omissão de declarações.
O art. 144 da IN RFB n° 1515/2014, vigente na época da extinção das empresas,
determinou: Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do
encerramento de sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu
acervo líquido.
Deste modo, com base no dispositivo legal supracitado considero regular a
extinção das controladoras da IBOPEPar. (grifei)
Portanto, como OLHO DE BOI foi entinta em 29/08/2014 e o Auto de Infração
foi lavrado em 18/12/2019, conforme excerto abaixo, o lançamento não poderia ter sido
realizado contra a empresa:

Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

Ocorre, porém, que a autoridade fiscal consignou no Auto de Infração que o fato
gerador do lançamento ocorreu em 27/04/2015:

Pelo que se depreende da leitura do TVF, a Autoridade Fiscal considerou que o
ganho de capital caberia à OLHO DE BOI porque as negociações para alienação de
IBOPEPAR iniciaram-se antes de sua extinção, e a WPP teria feito a proposta de aquisição ao
Recorrente como representante de OLHO DE BOI.
Ora, se na data de 27/04/2015, data que a Autoridade Fiscal considerou a
ocorrência do fato gerador, OLHO DE BOI já estava regularmente extinta, não caberia o
lançamento do crédito tributário de IRPJ e CSLL contra a mesma.
A Autoridade Fiscal entendeu que caberia a atribuição do ganho de capital à
OLHO DE BOI porque as negociações para a alienação de IBOPEPAR teria ocorrido antes de
da extinção de OLHO DE BOI e atribuiu ao Recorrente a responsabilidade pelo ganho de
capital pelo fato de ter sido o sócio administrador naquele período.
Ocorre que, se o ganho de capital ocorreu antes da extinção de OLHO DE BOI,
como parece o entendimento consignado no TVF, então estaria errado a data do fato gerador
consignado no Auto de Infração.
Por outro lado, se for considerado correta a data do fato gerador informado no
Auto de Infração, então o sujeito passivo seria o Recorrente, uma pessoa física, que corretamente
ofereceu o ganho de capital à tributação
A DRJ defende que caberia a responsabilidade solidária do Recorrente nos termos
do art. 124, I do CTN pela prática dos atos como sócio-administrador de OLHO de BOI e por
ter identificado a prática de simulação, que caberia também a responsabilização solidária pelo
art. 135, III do CTN.
Observo, contudo, que a Autoridade Fiscal não fez constar expressamente, nem no
TVF, tampouco no Auto de Infração, que o lançamento do crédito tributário deu-se contra o
Recorrente como responsável tributário solidário com base nos arts. 124, I ou 135, III do CTN.
Na verdade, o auto de infração foi lavrado contra o Recorrente como sujeito passivo principal.
Ficou claro no TVF que a Autoridade Fiscal atribuiu ao Recorrente, como sujeito
passivo, a responsabilização do ganho de capital pelo fato de OLHO DE BOI estar extinta na
data da lavratura do Auto de Infração. Embora a Autoridade Fiscal não tenha consignado qual o
fundamento legal, o que mais se aproxima do fundamento é o inciso VII do art. 134 do CTN:
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório. (grifei)
Ocorre que o art. 134, VII do CTN trata de liquidação de sociedade de pessoas e a
OLHO DE BOI não era uma sociedade de pessoas, mas sociedade de responsabilidade limitada,
portanto não cabe ao Recorrente a responsabilidade pelo crédito tributário.
No presente processo, o Recorrente apurou e recolheu o ganho de capital na
alienação de sua participação em IBOPEPAR porque tinha participação direta no capital social
da referida empresa, decorrente da restituição do patrimônio que detinha em OLHO DE BOI.
O procedimento de restituição de bens ou direitos a sócios, decorrente de redução
do capital social está alicerçada no art. 22 da Lei n° 9.249/95:
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao
titular ou a sócio ou acionista. a título de devolução de sua participação no
capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1o No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre
este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de
capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com
base no lucro real ou na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido devidos pela pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado.
§ 2o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo
valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela
pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão informados, na
declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do respectivo
ano-base, pelo valor contábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa
jurídica.
§ 4o A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de
bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no caso de pessoa jurídica,
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

não será computada, pelo titular, sócio ou acionista, na base de cálculo do
imposto de renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Não há restrição legal para que após a devolução do capital social aos sócios estes
alienem os bens ou direitos recebidos decorrentes da extinção da sociedade nas quais
participavam. As decisões abaixo colacionadas corroboram o entendimento:
VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RECEBIDA PELOS SÓCIOS
APÓS OPERAÇÃO DE REDUÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. PLANEJAMENTO LEGÍTIMO.
Restando comprovado que a negociação da participação societária foi de fato e
de direito realizada pelas pessoas físicas (ausência de simulação), bem como
que a redução de capital com entrega de participação aos sócios produziu as
consequências jurídicas normalmente esperadas para este tipo de operação
(negócio dotado de "causa"), não há base para que o fisco desconsidere os
efeitos tributários a pretexto de tributar os atos segundo o seu entendimento
apenas para majorar a tributação (Acórdão 1401-003.012, de 21 de novembro
de 2018, da 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção)
========================================================
VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RECEBIDA PELOS SÓCIOS
APÓS OPERAÇÃO DE REDUÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. PLANEJAMENTO LEGÍTIMO.
Restando comprovado que a negociação da participação societária foi de fato e
de direito realizada pelas pessoas físicas (ausência de simulação), bem como
que a redução de capital com entrega de participação aos sócios produziu as
consequências jurídicas normalmente esperadas para este tipo de operação
(negócio dotado de "causa"), não há base para que o fisco desconsidere os
efeitos tributários a pretexto de tributar os atos segundo o que, no seu entender,
seria o seu desfecho previsível. (Acórdão 1401-002.347, de 10 de abril de 2018,
da 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção)
========================================================
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Incorreta eleição do sujeito passivo pessoa jurídica porque quem recebeu os
recursos financeiros e, portanto, auferiu a renda consubstanciada pelo ganho de
capital foram pessoas físicas. Inexiste acusação de posterior redirecionamento
desses recursos para a pessoa jurídica. (Acórdão 1302-003.173, de 16 de julho
de 2019, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção).
=========================================================
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO
AOS SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO
AUTORIZADA PELOS ARTS. 22 DA LEI No 9.249 DE 1995.
PROCEDIMENTO LÍCITO.
Os arts. 22 e 23 da Lei no 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério tanto para
integralização de capital social, quanto para devolução deste aos sócios ou
acionistas, conferindo coerência ao sistema jurídico: o art. 23 prevê que a
pessoa física transfira à pessoa jurídica, a título de integralização de capital
social, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração ou de
mercado; o art. 22, que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua
participação no capital social, também oderão ser avaliados pelo valor contábil
ou de mercado.
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO
AOS SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. ALIENAÇÃO
POSTERIOR DESTES BENS.
O fato dos acionistas efetuarem a redução do capital social, visando a
subsequente alienação de suas ações a terceiros, tributando o ganho de capital
na pessoa jurídica situada no exterior, não caracteriza a operação de redução de
capital como simulação. (Acórdão 1201-001.809, de 25 de julho de 2017, da 1a
Turma Ordinária , da 2a Câmara da 1a Seção).
Portanto, entendo ter havido os seguintes erros no lançamento:
1 – Como a Autoridade Fiscal realizou o lançamento de IRPJ e CSLL por
entender que o ganho de capital decorrente de alienação de IBOPEPAR seria atribuível a
OLHO DE BOI pelo fato das negociações terem se iniciado antes de sua extinção, houve erro
na data do fato gerador informada no Auto de Infração, pois na data informada (27/04/2015)
OLHO DE BOI já estava regularmente extinta;
2- Ao lavrar o Auto de Infração contra o Recorrente, como sujeito passivo, o IRPJ
e CSLL supostamente devido por OLHO DE BOI, foi deslocado para o Recorrente sem
fundamento legal, e portanto com erro de sujeição passiva;
3 – Considerando que a data do fato gerador consignado no Auto de Infração foi
27/04/2015, não caberia mais a exigência de IRPJ e CSLL, eis que as quotas de IBOPEPAR
adquiridas por WPP eram de propriedade do Recorrente, uma pessoa física.
Considerando que a transferência das quotas de IBOPEPAR para o Recorrente,
decorrente da extinção de OLHO DE BOI foi regular, e o Recorrente ofereceu o ganho de capital
à tributação como pessoa física, não há fundamento para a exigência de IRPJ e CSLL do
Recorrente.
Portanto, entendo ter havido erro material na sujeição passiva no lançamento, o
que inquina de nulidade o Auto de Infração.
Apensamento de processos de restituição
Ao presente processo foram apensados os processos 12448.729365/2022-63 e
12448.729366/2022-16 que tratam de pedido de restituição do IRPF recolhido pelo sujeito
passivo do presente processo.
Os referidos processos com pedido de restituição foram apensados ao presente
processo pela autoridade administrativa com o argumento que tem estreita ligação com a
discussão travada nos presentes autos para que o CARF tomasse ciência do pedido de restituição
e que devolvesse à origem para continuidade da análise da restituição.
Portanto, devem ser dado ciência do presente acórdão à autoridade administrativa
com a brevidade que lhe é devida, para que prossiga na análise das restituições objeto dos
processos 12448.729365/2022-63 e 12448.729366/2022-16.
Conclusão
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
cancelar o Auto de Infração por erro de sujeição passiva.
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2019-63

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2291
DF CARF MF
Original